Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-32.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por perdas e danos – Inocorrência da prescrição, cujo prazo, nos termos do Tema no 1.019 do C. STJ, é decenal – Autor que, na condição de nu proprietário, possui legitimidade para o ajuizamento da ação – Necessidade, no entanto, de integração também do usufrutuário à lide, dado que é titular de direitos reais sobre o imóvel – Desconstituição da r. sentença, com

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por perdas e danos – Inocorrência da prescrição, cujo prazo, nos termos do Tema no 1.019 do C. STJ, é decenal – Autor que, na condição de nu proprietário, possui legitimidade para o ajuizamento da ação – Necessidade, no entanto, de integração também do usufrutuário à lide, dado que é titular de direitos reais sobre o imóvel – Desconstituição da r. sentença, com remessa dos autos à origem para intimação do usufrutuário para, querendo, ratificar o pedido e as provas já produzidas ou para postular o que entenda de direito – Recurso parcialmente provido.